Tribunal: TJMT
Processo: 1013967-15.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013967-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.857.345/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (EMBARGANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (EMBARGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 502.386.041-87 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (EMBARGANTE), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO – OMISSÃO VERIFICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

Cabem embargos de declaração quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Os honorários advocatícios têm como base de cálculo o proveito econômico obtido com a impugnação, ou seja, o excesso reconhecido a ser extirpado/decotado do cálculo, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra acórdão que deu provimento ao seu recurso de embargos de declaração.

Sustenta a Caixa Econômica Federal que o acordão constante Do Id n. 213071178 foi omisso, com relação ao percentual dos honorários sucumbenciais a incidir sobre o proveito econômico outrora definido.

Dessa forma, em vista da omissão ora apontada (ausência de fixação do percentual a incidir sobre o proveito econômico outrora definido), pretende o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para nos termos do art. 85, §2º do CPC, se fixar o percentual da incidir sobre o excesso de execução outrora reconhecido, entre o mínimo de 10 (dez) e o máximo de 20 (vinte) por cento.

Em contrarrazões de id. 213601172, a parte embargada concorda com a embargante e requer o acolhimento dos presentes aclaratórios.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate qualquer dos vícios apontados, e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Feitas essas considerações e, compulsando as razões dos embargos de declaração, verifico a existência do vício alegado.

Isso porque, em que pese ter fixado os honorários, o acordão foi omisso com relação ao percentual nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Dispositivo

Pelo exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração para, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, arbitrar honorários advocatícios sobre o valor executado que excedeu ao devido, no percentual de 10%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024